Tribunal: STF
Processo: AP 946
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-26
Data de publicação: 2017-09-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Diante da inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, resta inviável a revisão do julgado em sede de segundos embargos de declaração. Precedentes. 



    2. A embargante busca a rediscussão indevida da matéria, mediante fundamentos já esgotados no acórdão condenatório. Em se tratando de acórdão condenatório que apreciou devidamente a validade da denúncia, a materialidade e autoria delitivas, e a dosimetria da pena, almeja a parte revaloração probatória. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.